Tribunal: STF
Processo: HC 92618
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE CALÚNIA. EXCEÇÃO DA 
   VERDADE INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA DO STF. CONTAGEM DO PRAZO A 
   PARTIR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. ART. 798, § 5º, a, DO CPP. SÚMULA 
   710 DO STF. ORDEM CONCEDIDA.

1.  	A questão tratada no 
   presente writ diz respeito ao possível constrangimento ilegal que 
   estaria sofrendo o paciente, que, na condição de Deputado Federal,
   teve recebida a exceção da verdade oferecida nos autos da ação 
   penal que tramita perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca 
   de Marília/SP. 
2. 	Inicialmente, entendo pela competência desta 
   Suprema Corte para apreciar e julgar este habeas corpus, 
   considerando o mandato de Deputado Federal exercido pelo paciente,
   bem como o fato da exceção da verdade que lhe foi oposta ter 
   sido admitida pelo Juízo de origem.
3. 	Como já decidiu esta 
   Corte, "resultando positivo o juízo de admissibilidade, a 
   exceptio veritatis deverá ser processada perante o órgão 
   judiciário inferior, que nela promoverá a instrução probatória 
   pertinente, eis que a esta Corte cabe, tão-somente, o julgamento 
   dessa verdadeira ação declaratória incidental" (AP-QO 305/DF, 
   rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 10.09.1993). 
4. 	Assim, o 
   caso seria efetivamente de manter o processamento da exceção da 
   verdade perante a autoridade coatora. Contudo, diante da 
   argumentação de que é manifesta a intempestividade da 
   apresentação da exceção da verdade, realmente a hipótese é de 
   cabimento do habeas corpus, nos termos do disposto no art. 102, I,
   d, da Constituição Federal, já que o paciente é membro do 
   Congresso Nacional.
5. 	Tratando-se de procedimento de natureza 
   penal, o prazo para apresentação da exceção da verdade deve ser 
   contado da data da intimação feita à parte e não da data da 
   juntada do mandado aos autos, nos termos do art. 798, § 5º, a, do 
   Código de Processo Penal.
6. 	A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal é firme no sentido de que "o início do prazo, em 
   sede processual penal, há de se contar da data da efetiva 
   ocorrência da intimação, e não da data em que se registrou, em 
   momento ulterior, a juntada, aos autos, do respectivo mandado." 
   (AI 557.351 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ. 
   03.03.2006).
7. 	Tal entendimento restou consolidado na Súmula 
   710 desta Suprema Corte.

8. 	Desse modo, tendo o querelado 
   protocolado a exceção da verdade dez dias após sua intimação, 
   forçoso o reconhecimento de sua intempestividade, já que 
   ultrapassado o prazo de cinco dias fixado no art. 43, §§ 1º e 3º, 
   da Lei 5.250/67, nos termos do art. 798, § 5º, a, do CPP.
9. 
   	Habeas corpus concedido.